Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DO EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS DE CARÁTER ASSISTÊNCIAL E TRANSITÓRIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA.
1. A obrigação de pagamento dos alimentos provisórios vigora até a data do decisum que libera o réu do encargo. Dessa forma, todas as parcelas vencidas desde a fixação dos alimentos até o trânsito em julgado do recurso são devidas.
2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando devida, ostenta caráter assistencial e transitório, tendo sido prestados alimentos por período suficiente para o soerguimento financeiro da autora.
3. Recurso conhecido e não provido.